Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. PLANO ANTIGO. ADAPTAÇÃO. LEI No. 9.656/98. APLICABILIDADE DA RN N° 63/2003 - ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I - Comprovado que o plano de titularidade da autora foi adaptado às regras da Lei no. 9.656/98, deve ser aplicado o percentual de reajuste previsto para novos planos.
II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu também que em relação aos contratos firmados a partir de 1o/1/2004, como no caso dos autos, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS a fim de se evitar abusividade nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde.
III - Em decorrência da declaração da abusividade do percentual aplicado ao reajuste do plano de saúde da segurada, a restituição dos valores pagos a maior é a medida que se impõe.
IV - Negou-se provimento ao recurso.